Tribunal: TJES
Processo: 5005315-17.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005315-17.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: IVAN COUTO VIEIRA

COATOR: DEMETRIUS BESERRA VILAR

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5005315-17.2026.8.08.0000

PACIENTE: IVAN COUTO VIEIRA

AUT. COAT.: DELEGADO DE POLÍCIA DO 8º DISTRITO POLICIAL DE VILA VELHA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS CRIMINAL. INVESTIGAÇÃO DE ESTELIONATO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FRAUDE IMOBILIÁRIA. APREENSÃO DE APARELHO CELULAR DO PACIENTE. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO BEM. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE INCIDENTE PRÓPRIO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. TELEFONE APREENDIDO QUE INTERESSA À INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ORDEM DENEGADA.

O
Habeas Corpus
constitui ação autônoma de impugnação de natureza constitucional, vocacionada à tutela da liberdade de locomoção. É uníssono na jurisprudência dos Tribunais Superiores que o
writ
não constitui via adequada para postular a restituição de coisas apreendidas, matéria de cunho patrimonial que desafia incidente próprio previsto nos arts. 118 a 124 do Código de Processo Penal.

Inocorrência de flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem de ofício. A apreensão do aparelho celular daquele que se encontrava junto aos demais suspeitos no local da suposta fraude imobiliária foi devidamente fundamentada pela autoridade policial para o resguardo de elementos probatórios.

A alegação de negativa de autoria, calcada na tese de que o paciente atuou como mero prestador de serviço de transporte, demanda aprofundado reexame fático-probatório, o que é inviável na via estreita do
Habeas Corpus
.

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5005315-17.2026.8.08.0000

PACIENTE: IVAN COUTO VIEIRA

AUT. COAT.: DELEGADO DE POLÍCIA DO 8º DISTRITO POLICIAL DE VILA VELHA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Considerando os fatos apresentados, trata-se de ordem de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Cinthya Bastos Polastreli em favor de
IVAN COUTO VIEIRA
, apontando como autoridade coatora o Ilmo. Sr. Delegado de Polícia do 8º Distrito Policial de Vila Velha/ES.

Narra a impetrante, em apertada síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal consubstanciado na apreensão e retenção de seu aparelho celular. Sustenta que o paciente exerce a profissão de motorista de aplicativo, sendo o dispositivo móvel instrumento indispensável ao exercício de sua atividade laboral.

Argumenta a ausência de vínculo do paciente com os fatos investigados (suposta prática de estelionato e negociação fraudulenta de imóveis), aduzindo que sua atuação se limitou a realizar o transporte de passageiros. Requer, assim, a restituição imediata do aparelho celular ou, subsidiariamente, a extração de dados com a posterior devolução do bem.

O pedido liminar foi indeferido por esta Relatoria, fundamentado na inadequação da via eleita para o pleito de restituição de bens apreendidos.

Conforme consignei no relatório e em estrita consonância com o irretocável parecer exarado pela Douta Procuradoria-Geral de Justiça, o Habeas Corpus é uma garantia constitucional de rito procedimental estreito e cognição sumária, destinada precipuamente à tutela da liberdade de locomoção, de modo que não se presta, em regra, à discussão de matérias de índole estritamente patrimonial, como é o caso do presente pedido de restituição de coisas apreendidas, cujo pleito possui regramento próprio e específico no Código de Processo Penal, mais precisamente no incidente delineado em seus
artigos 118 a 124
, devendo tal requerimento ser formulado primeiramente perante o juízo de primeiro grau, sob pena de configurarmos uma indevida supressão de instância.

Ademais, ainda que, em reverência ao princípio da ampla defesa, superássemos tal óbice processual preliminar para aferir o mérito em busca de eventual teratologia, denota-se que a apreensão do dispositivo móvel não padece de qualquer flagrante ilegalidade ou abuso de poder, porquanto a autoridade apontada como coatora justificou devidamente a adoção da medida constritiva na necessidade premente de resguardar elementos probatórios indispensáveis ao aprofundamento investigativo acerca de uma possível e complexa organização criminosa voltada à fraude imobiliária com a utilização de documentação possivelmente inidônea.

Nesse contexto probatório e investigativo, muito embora a impetração sustente a absoluta ausência de vínculo subjetivo do paciente com os supostos estelionatários, verifica-se que este foi surpreendido em uma situação fática que demandava pronta apuração, visto que a contratação do serviço de transporte até o local da negociata suspeita deu-se de forma atípica, ou seja,
“por fora”
da plataforma oficial de aplicativo de mobilidade, circunstância peculiar que obstou a verificação imediata da rota traçada e da veracidade das informações prestadas no momento da abordagem, tornando a retenção e a futura análise dos dados telemáticos do aparelho uma medida cautelar não apenas legítima, mas absolutamente proporcional e imprescindível para elucidar a real extensão de sua participação nos eventos delitivos.

Ante o exposto, em consonância com a Douta Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO A ORDEM
de Habeas Corpus.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.